Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014646-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), LUCIANO AURELIO DA SILVA - CPF: 688.888.991-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2o E 3o DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO AURELIO DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1012843-59.2021.8.11.0002 - Cód. 12327170 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Assevera que a decisão agravada, não deve prevalecer devido há várias ofensas ao Dec. 911/69, tendo em vista que a decisão ofende princípios constitucionais, ao ser deferida e cumprida em momento de Pandemia, além de não ter sido constituído em mora o devedor.

Alega que houve o cumprimento da decisão agravada e que está gerando um dano irreparável a Agravante, que está sem a posse de um bem, que foi apreendido de forma indevida. Em contrapartida, a parte Agravada em nada sofrerá com a manutenção da posse do bem a Agravante, pois tem todas as garantias contratuais.

Afirma que a liminar deve ser revogada, em razão de não haver débitos em atraso, sendo completamente irregular e indevida a apreensão do veículo do Agravante, devendo o bem ser restituído ao Agravante, sob pena de multa diária.

Argumenta ainda que, ‘não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida, que como visto, é requisito fundamental para a propositura da ação de busca e apreensão, pois usou de uma notificação referente a uma parcela já quitada para propor a presente ação e, após a notificação da parcela 1 em atraso, o Agravante efetuou o pagamento de todas as demais parcelas mês a mês, sempre corretamente, veja que até a parcela referente ao mês de julho, mês em que se deu a apreensão do veículo, estava paga, sendo um verdadeiro absurdo essa situação.’.

Aduz que a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista, a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho. Por ser sua única fonte de renda, após a apreensão o Agravante ficou desempregado e está passando por necessidades financeiras.

Assevera por fim, que há ilegalidades contratuais, pois apresenta um abuso na taxa de juros aplicada, sendo está de 23,68% a.a; bem como, comparando os juros contratados com o pactuado, chegamos 7,83% a mais do que o mercado estava cobrando.

Requer seja concedido efeito suspensivo, que seja a determinado a expedição de mandado de restituição do veículo pelo juízo a quo, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada; ao final, seja revogada a decisão liminar e determinado a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; declarado extinta a busca e apreensão, que seja aplicado a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD; por fim, seja concedida a assistência judiciária gratuita.

A liminar foi concedida. (id. 97991498)

Sem contrarrazões.

Informações. (id. 99155254)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO AURELIO DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1012843-59.2021.8.11.0002 - Cód. 12327170 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a notificação extrajudicial, constante nos autos, que instrui o pleito de medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, consiste em notificação referente a uma parcela já quitada.

Para a propositura da ação de busca e apreensão, é necessária a ocorrência da mora, devendo esta ser comprovada pela notificação do devedor.

A propósito, os artigos 2o e 3o, do referido Decreto dispõem que:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)."

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação, pelo credor, do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, situação não verificada no presente caso.

Outrossim, nos termos do enunciado 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 72 DO STJ. REQUISITO NÃO ATENDIDO NO CASO CONCRETO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE DESTINOU AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PREMISSA FÁTICA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n.72 do STJ. 2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do domicílio do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação não foi entregue no domicílio do devedor, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela comprovação da mora, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 731.695/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1191388/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

Conforme se verifica da inicial da busca e apreensão, a agravada sustentou que o agravante estava em mora das prestações a partir de 05/11/2020; resultando num débito atualizado até 23/04/2021 pelos encargos contratados no importe de R$ 694,85 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) (doc.

no 05), sendo este o valor total

para

fins

de

purgação

da

mora

em

R$ 15.383,91

(quinze

mil,

trezentos

e

oitenta

e

três

reais

e

noventa

e

um

centavos), com o vencimento antecipado.

Aduz que, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (doc. no 04).

Ocorre que referido documento, expedido
aos 14/09/2020, dizia respeito à parcela com vencimento novembro de 2020,

apenas e tão somente a esta parcela, e não relativamente às demais.

Destarte, pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas que, referindo-se à notificação à parcela de novembro de 2020, oportunamente foi paga pelo agravante e, as demais também foram pagas corretamente; assim, nota-se que a busca e apreensão não foi amparada com a comprovação de que o devedor tivera sido previamente notificado quanto aos supostos débitos das demais, de modo que também não houve o vencimento antecipado das demais parcelas.

Com isso, concluo que a documentação constante nos autos, referente a parcelas pretéritas e já quitadas, não é suficiente para constituir em mora o devedor.

Anota-se que a confirmação documental da mora, expressamente exigida pelo Decreto-Lei 911/69, tem o objetivo de assegurar a certeza de que o devedor não venha a ser surpreendido com a rigorosa apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedendo-lhe, ao mesmo tempo, a oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da operação, bem como evitando o acionamento inútil do Poder Judiciário.

Se o credor não foi previamente notificado quanto às parcelas a que se referia a busca e apreensão, foi-lhe negada a oportunidade de solver o débito e, deste modo, evitar a retomada do bem.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, bem assim o pressuposto para a existência do processo, que deve ser extinto. Assim o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO INSTRUÍDO COM NOTIFICAÇÃO REFERENTE À PARCELA DIVERSA DAQUELA DITA INADIMPLIDA NA INICIAL - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, com a juntada de notificação extrajudicial referente à parcela dita inadimplida na petição inicial, descabe a concessão da liminar. - Se inexiste nos autos comprovação da mora - que representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão - de rigor a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos próprios autos do agravo de instrumento, por força da aplicação do efeito translativo inerente aos recursos em geral. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.011134-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. A teor da súmula 72 do STJ, tratando-se de ação de busca e apreensão, fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo certo que sua falta acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito. A notificação judicial colacionada aos autos não se presta a comprovar a mora do devedor, uma vez que se refere a prestações já quitadas pelo agravante. Destarte, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão por falta de uma das condições da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0051.14.001981-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. A constituição em mora tem o escopo de assegurar que o devedor não venha a ser surpreendido com a rigorosa apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedendo-lhe tempo e oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da operação e evitando o acionamento do Poder Judiciário. - Ausente a comprovação de que o devedor foi efetivamente constituído em mora, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, aplicando-se ao caso o efeito translativo do recurso para extinguir a ação originária sem resolução do mérito.(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.025758-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/0016, publicação da súmula em 06/07/2016)

Extinto o feito sem julgamento de mérito, devem as partes ser restituídas ao estado anterior, com a devolução do veículo eventualmente apreendido no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado do presente recurso, às expensas do agravado, sob pena de pagamento de multa ora arbitrada em R$200,00 (duzentos reais) diários, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), por descumprimento da obrigação.

Com isso, nos termos da Súmula 72 do STJ e do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR EXTINTA A BUSCA E APREENSÃO, sem julgamento de mérito, retornando as partes ao estado anterior ao processo, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários sucumbenciais pelo agravado, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021